Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento especial da vítima não foi a única prova considerada para a emissão do decreto condenatório, haja vista que o genitor da vítima, narrou, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, que presenciou o instante em que o acusado beijou a boca da vítima e tocou em suas partes íntimas.
3. A condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (estupro de vulnerável cometido por tio, em contexto de violência doméstica) deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.